Tribunal: TJMT
Processo: 1012518-22.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição da apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.
2. A sentenciante, ao condenar a apelante a indenizar as vítimas pelos danos materiais causados pela infração penal, considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto, bem como tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012518-22.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 060.209.471-22 (APELANTE), HEULLON DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 050.619.881-24 (VÍTIMA), RONALDO COUTINHO RIBEIRO - CPF: 031.011.061-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

ESTELIONATO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2
.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL
.

NÃO ACOLHIMENTO
.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBOS BANCÁRIOS
.
INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE
.

3. RECURSO DESPROVIDO.

1
.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição d
a
apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

2. A
sentenciante
, ao condenar a apelante a indenizar as vítimas pelos danos materiais causados pela infração penal,
considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto, bem como tomou cuidado para que a quantia não
caracterizasse enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória.

3
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Ellen Cristina
d
a Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1012518-22.2021.8.11.0055
, conden
ando-
a

pela pr
ática do crime de
estelionato
, por três vezes, em concurso formal
, capitulado no art.
171, caput, c/c art. 70
, primeira parte,
do Código Penal
,
à

pena
de

01
(
um
) ano
, 02
(dois) meses e 12 (doze) dias

de reclusão
, no regime
aberto
, e
1
5
(
quinze
) dias-multa
, à razão de
1/
2
0 (um
vi
gésimo) do salário mínimo vigente
na data
dos fatos
;
bem como à indenização
no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)
para reparação dos danos causados pela infração penal,
sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido pelos ofendidos na esfera cível
.

A

apelante
,

nas razões
que estão

no ID
164193184
,
postula

a

sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
condena
tória
.

E
, subsidiariamente
,
a
redução d
a
indenização aos ofendidos, para que seja fixado
um
valor mais adequado à

sua
condição financeira
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
164193189
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
173079349
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
164190098
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 12 de fevereiro de 2020, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada ELLEN CRISTINA DA SILVA, com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita, consistente no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), em prejuízo das vítimas
Heullon
Diogo de Oliveira Ramos e seu sócio Ronaldo Coutinho Ribeiro, induzindo e mantendo-as em erro, mediante fraude.

No dia 04/02/2020, a denunciada Ellen Cristina, se passando por advogada com o nome de Juliane Mendes Rodrigues, por meio do aplicativo
whatsapp
, entrou em contato com o pecuarista Valter Aparecido, da cidade de Juara/MT, o ludibriou com o pretexto de que queria adquirir um lote de bezerros e acordou com ele a venda de 130 cabeças, por R$ 1.600,00 cada.

Em seguida, a denunciada anunciou a venda do gado em questão no site de venda OLX, diante do que Antônio G. de Queiroz, vulgo “Dinho”, que trabalha como corretor de vendas de bovino, deu início à intermediação da venda para as vítimas Ronaldo Coutinho Ribeiro e
Heullon
Diogo de Oliveira Ramos, que moram em Tangará da Serra/MT.

Em contato com o interessado
Heullon
, a denunciada o ludibriou dizendo que estava vendendo 130 cabeças de bezerros, que teria adquirido como forma de pagamento de honorários e não tinha lugar para deixá-los.

Ato contínuo, ela ofertou os animais por de R$ 1.200,00 cada e disse que eles estavam na cidade de Juara/MT, na propriedade de Valter, de quem ela passou o contato para
Heullon
poder vê-los pessoalmente.

Em contato com o pecuarista Valter, a denunciada disse a estória de que ela e
Heullon
tinham uma dívida, e que Valter não poderia comentar sobre valores no momento de apresentar as reses, e o convenceu a dizer ao interessado
Heullon
que o gado era dela.

No dia 10/02/2020, o interessado
Heullon
se dirigiu ao município de Juara-MT, separou e marcou as reses na fazenda de Valter, e este lhe disse que devia honorários para “
Dra
Juliane”, que tinha que passar para ela os 130 animais e que o valor ele nem queria saber.

Assim, acreditando que a vítima
Heullon
Diogo estava no local a pedido da falsária “
Dra
Juliane”, o pecuarista Valter emitiu a nota fiscal e o GTA do gado. Em posse da GTA, no dia 12/02/2020, a vítima
Heullon
Diogo e seu sócio Ronaldo Coutinho fizeram a transferência do valor total de 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) para as contas indicadas pela denunciada, a fim de pagar o gado que acreditavam que estavam adquirindo.

A denunciada, por sua vez, encaminhou ao pecuarista Valter dois comprovantes falsos em nome de Juliane Mendes Rodrigues, referentes à transferência do valor total de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) que haviam negociado. No entanto, Valter descobriu que esse

valor não havia sido creditado em sua conta e disse a
Heullon
Diogo que não deixaria o gado ser levado, caso não recebesse por ele.

Diante disso, a denunciada não mais atendeu aos contatos das partes e encaminhou ao
whatsapp
da vítima uma fotografia de vários blocos de dinheiro sobre a cama. As vítimas, ainda, tentaram bloquear os valores repassados para as contas suspeitas, mas estas já estavam zeradas.

Com o início às investigações, foi deflagrada a Operação “
Dra
Juliane”, com quebra de sigilo de dados bancários e interceptação telefônica, sendo possível identificar que a pessoa que utilizou o nome de Juliane Mendes Rodrigues para aplicar o golpe nas vítimas é na verdade Ellen Cristina da Silva, ora denunciada.

Apurou-se durante as escutas telefônicas que a denunciada é dedicada à prática de crimes de estelionato, utilizando-se de nome falso ao efetuar várias ligações telefônicas com o fim de aplicar golpes em diversas cidades de Mato Grosso
e também
em outros estados da federação, com o mesmo modus operandi utilizado para praticar o crime em questão.

Realizada busca e apreensão na residência da denunciada, foi apreendido farto material que comprovou as informações colhidas nas interceptações telefônicas, como uma agenda com diversos números de agropecuárias, de diversas cidades, que eram o ponto de partida para a coleta de informações por parte da suspeita para fazer novas vítimas, bem como uma carteira de identidade falsa, com a fotografia da denunciada e dados

de outra pessoa, e um contrato de compra e venda de um lote na capital, possivelmente adquirido por valores provenientes dos golpes.

[...
]
.

No que
diz respeito
ao pedido de absolvição da ape
lante por fragilidade probatória
,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

A
MATERIALIDADE
delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, declarações das vítimas, comprovantes de TED, relatórios de inteligência e demais documentos (documentos anexos aos
ID’s
no 72908731, 72909311, 72909298, 72909313, 72909324 e 72909328), bem como, pelas provas produzidas na instrução probatória.

No mesmo passo, a
AUTORIA
também restou consubstanciada nos autos de forma robusta, motivo pelo qual, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe. Vejamos.

A acusada
Ellen Cristina da Silva
, quando ouvida em Juízo, informou que são verdadeiras as acusações e que tudo ocorreu da forma como descrita na inicial.

Informou que realmente mandou foto do dinheiro para as vítimas após os fatos e, também, informou que as vítimas não recuperaram nada do dinheiro que lhe depositaram.

Afirmou que pediu para
Valter
falar para as vítimas que o gado era de propriedade dela e que não era para falar em valores, para ele manter o sigilo em relação ao que haviam combinado.

Afirmou que não conhecia a pessoa de
Valter
, que ele não é seu parceiro no golpe, sendo, em tese, vítima também, bem como, aduziu que dividiu o dinheiro com as pessoas para quem realizou as transferências bancárias, tendo ficado com apenas R$ 20.000,00(vinte mil reais)e que gastou tudo.

A vítima
Heullon
Diogo de Oliveira Ramos
, relatou no Boletim de Ocorrência, os seguintes fatos:

“(...) QUE reside nesta cidade e trabalha como compra e venda de gado; QUE um corretor conhecido como DINHO, da cidade de Cuiabá, no dia 07/02/2020, por volta das 10h30min, lhe mandou uma mensagem via aplicativo watts app (65 92557734), onde retratava a oferta de um gado na cidade de Juara e perguntou se o declarante tinha interesse; QUE como a resposta foi positiva, DINHO então lhe passou o contato da proprietária, sendo JULIANE MENDES RODRIGUES, celular 66 99668603; QUE entrou em contato com a pessoa que se dizia ser a proprietária do gado (Juliane) e
esta
lhe disse que morava em Rondonópolis, que tinha realmente o gado para vender, eram 130 cabeças de bezerros de 10 meses, da raça nelore, que a mesma teria pego como forma de pagamento de honorários e como a mesma não tinha fazenda nem lugar para deixar tal gado, estaria vendendo, estando disponível na cidade de Juara, na propriedade de WALTER, tendo a mesma passado o contato do mesmo e depois, se gostasse dos animais, negociaram, sendo que o valor seria R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) cada; QUE ligou então para WALTER, telefone 66 8422-1476 e combinou de ir olhar o gado, tendo ligado no sábado e ido olhar o gado na segunda-feira; QUE olhou o gado, separou e marcou, tendo WALTER lhe confirmado que realmente devia para JULIANE honorários e que o mesmo seria responsável por emitir notar e GTA acerca do gado; QUE perguntou a WALTER se o pagamento seria feito direto para JULIANE, o mesmo confirmou que sim, só fez uma ressalva que somente o que tinha que passar para JULIANE eram os 130 animais, que o valor ele nem queria saber; QUE WALTER lhe perguntou qual o valor que colocaria na nota pois quanto mais baixo
seria melhor para ele, haja vista que o dinheiro não entraria na conta do mesmo; QUE passou para WALTER dos dados com os quais o mesmo preencheria a nota fiscal e tirasse o GTA, tendo inclusive WALTER lhe indicado uma transportadora para que o declarante trouxesse o gado; QUE WALTER então emitiu a nota em nome de JOÃO GOUVEA LUIS, CPF: 088.009.529-68, sendo no endereço Estrada Aguas Claras, Km 25, zona rural, Juara; QUE de posse da nota e do GTA, foi no Banco do Brasil e realizaram o pagamento, sendo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) depositados na conta de DAIANE IZIDORA DA SILVA, CPF 046.782.939-06, Agencia 0001, conta corrente 00000141994 do banco digital Stone Pagamentos e o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) na conta de WENDERICK DE SOUZA DE CAS, CPF 107.262.749-33, agencia 0001, conta 00000204594, também do bando digital Stone Pagamentos; QUE pagamento feito, JULIANE lhe mandou um áudio confirmando que o gado estaria disponível, que iria ligar para que WALTER para prender o gado; QUE prenderam o gado e hoje pela manhã, quando as carretas encostaram, WALTER lhe ligou e disse que as carretas já estavam carregadas e na cidade de Juara com os bezerros, porém, WALTER lhe disse que JULIANE mandou que não entregasse o gado pois havia discutido com o declarante e que não havia recebido o valor combinado; QUE WALTER então lhe disse que ligasse para JULIANE e acertasse tudo, pois o gado estava ali carregado e era para o declarante resolver; QUE nesse ínterim, ligou para a transportadora e questionou se o gado estava embarcado mesmo, tendo então o dono da transportadora lhe dito que não gostava de mentiras; QUE WALTER lhes pediu para mentir que as carretas estavam em Juara e que as carretas nem chegaram a ir até a propriedade, tendo ido somente dois veículos, uma carreta e um caminhão; QUE FRANCISCO, funcionário da transportadora (celular 65 996009645) lhe disse que teria ido as carretas, carregado e WALTER mandou volta-las e descarregou, pois segundo ele não tinha recebido o valor combinado com JULIANE; QUE WALTER lhe telefonou afirmando que JULIANE não lhe atendia, que a mesma ficou de repassar um valor para o mesmo (R$ 52.000,00), tendo WALTER dito que JULIANE até lhe passou o comprovante do deposito mas que o dinheiro não havia caído em sua conta; QUE JULIANE não atende mais o telefone do declarante, nem de WALTER, nem do corretor que lhe indicou a compra do gado; QUE foi até o banco para tentar bloquear os valores passados nas contas acima referenciadas e o gerente lhe exigiu boletim de ocorrência; QUE veio até a Delegacia e registrou e quando voltou ao banco para pedir bloqueio dos valores foi informado que as contas estavam todas zeradas, tendo recebido de JULIANE uma fotografia pelo watts app do dinheiro por sobre uma cama; (...)” (fls. 13/15 do ID no 72908731).

Em Juízo, a vítima informou que a pessoa de
Juliane
lhe ofertou um gado, alegando que havia recebido o gado como forma de pagamento de honorários da pessoa de
Valter
e que não possuía propriedade rural, então, não tinha lugar
pra
deixar o gado e, por isso, precisava vender o gado com certa urgência.

Afirmou que foi para Juara/MT ver o gado, marcou o gado, recebeu a documentação para embarque, nota e GTA, instante em que realizou as transferências bancárias para as contas informadas por
Juliane.

Informou que contou para
Valter
sobre a história que
Juliane

havia

lhe
contado, sobre o gado ser pagamento de honorários e
Valter
confirmou tal história.

Afirmou que no momento de embarcar o gado,
Valter
se recusou, informando que
Juliane
havia feito uma transferência falsa para ele. Aduziu que, de fato, não sabem qual a relação entre
Valter
e a pessoa de
Juliane
, que depois descobriram que não se chama
Juliane
, mas sim
Ellen
, ora acusada.

Informou que quando deu problema no embarque do gado e perceberam que poderia ser golpe, foram até Juara/MT na fazenda que haviam marcado o gado, mas, ali já não existia gado nenhum, pois,
Valter
sumiu com todo o gado.

Aduziu que não recuperou nada do que transferiram, tentaram arrestar bens em nome da pessoa de
Valter
, porém, não conseguiram pegar nada, eis que não tinha mais gado na propriedade, o pai de
Valter
também não morava mais lá e as camionetes que antes estavam no local também não estavam mais.

Que tiveram um prejuízo total de uns R$ 175.000,00(cento e setenta e cinco mil reais), em média, e não conseguiram reaver nada da acusada.

Que após o ocorrido, a acusada mandou para a vítima, pelo mesmo número de telefone que conversavam via aplicativo, uma foto com muito dinheiro em cima de uma cama, instante em que tiveram certeza
que
haviam caído em um golpe.

A vítima
Ronaldo Coutinho Ribeiro
, relatou no Boletim de Ocorrência e declarou, na
Depol
, os seguintes fatos:

“(...) QUE acompanhou toda a negociação do gado junto com JULIANE; QUE são sócios na verdade e sempre era comunicado de cada comunicação; QUE para que a negociação se realizasse, usaram R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que o declarante tinha disponível e pegaram R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) emprestados; QUE o responsável pela negociação toda foi DIOGO, no entanto, quer deixar claro que o declarante sabia de toda movimentação; (...)” (fls. 16 do ID no 72908731).

“(...) QUE o declarante confirma os fatos narrados em seu TERMO DE DECLARAÇÃO no dia 13/02/2020 e comparece na data de hoje, para informar que nesse mesmo dia (em que prestou declaração), se dirigiu para a Cidade de Juara/MT, juntamente com HEULLON DIOGO e com advogada DR. SILVIA; QUE chegaram
naquela cidade, no dia seguinte (14/02/2020) e se dirigiam para o FÓRUM, pois entraram com um proposto em desfavor de WALTER referente ao gado negociado; QUE enquanto aguardavam a liminar, foram até a delegacia verificar-se tinha necessidade da registrar uma outra ocorrência contra WALTER, porém ao chegarem lá, depararam com a pessoa de WALTER tentando registrar uma ocorrência contra o declarante, alegando que teria sido feito um TED FALSO no valor de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais); QUE essas informações foram repassadas pelo investigador plantonista, pois WALTER saiu do local sem prestar qualquer tipo de esclarecimentos sobre o ocorrido; QUE foram instruídos a não registrar outra ocorrência, pois eles já estavam cientes dos fatos e que apenas estavam aguardando o encaminhamento de uma carta precatória desta cidade de Tangará da Serra/MT; QUE dessa forma retornaram ao fórum, onde obtiveram a liminar em favor do arresto do gado em desfavor do arresto do gado em desfavor de WALTER; QUE dessa forma em companhia dos oficiais de justiça, se dirigiram para as propriedades de WALTER, onde possivelmente estariam os gados negociados e marcados; QUE WALTER tem quatro propriedades e primeiramente foram na propriedade onde ocorreu a negociação, de nome SÍTIO SÃO JOÃO, onde os gados comprados e marcados estavam, contudo no momento em que chegaram na propriedade verificaram que o gado já não estavam mais no sitio; QUE WALTER
também reside neste sitio juntamente com a família, mas no dia dos fatos nenhum deles foi localizado para prestar esclarecimentos e apenas estava a mulher de um dos funcionários que não quis passar nenhum tipo de informação; QUE depois foram para uma segunda propriedade o qual é conhecida como SITIO ÁGUAS CLARAS, porém nenhum animal foi localizado; QUE inclusive a retirada do gado tinha sido realizada recentemente, pois tinha marcas de manejos recentes do gado no curral (fezes e pisadas) e rastros do caminhão; QUE um motoqueiro, que passava pela localidade, confirmou que o gado teria sido retirado da propriedade pela manhã; QUE no sábado pela manhã, o declarante conseguiu contato dos transportadores dos gados, que eram as pessoas de JOSE BOANO, LIMA E MAICON, todos residentes em Juara/MT; QUE apenas conseguiram falar com a pessoa de JOSE BOANO, mas ela alegou que não teria sido o transportador, contudo os vizinhos confirmaram que foi o caminhão de propriedade dela que transportou o gado do Sítio Águas Claras para outra propriedade, mas ninguém soube informar qual seria essa outra propriedade; QUE no sábado
a
tarde, continuaram na tentativa de cumprir a liminar do arresto e assim se dirigiram juntamente com os oficiais e a advogada DR. SILVIA em outras duas propriedades dele, com intuito de localizar o gado, ou qualquer outro para ser arrestado conforme constava na decisão judicial; QUE na terceira propriedade, de nome SÃO JOÃO II, que fica 12km da cidade, localizaram aproximadamente cento e cinquenta vacas, mas não conseguiram localizar o gado negociado e marcado e dessa forma não carregaram, pois tinha que averiguar se na próxima propriedade localizaram o gado marcado; QUE na próxima propriedade, não sabendo informar o nome, não conseguiram localizar nenhum gado e vizinhos informaram que a mesma teria sido vendida recentemente; QUE então no sábado conseguiram realizar apenas o
arresto de um caminhão velho da merca MERCEDEZ, modelo 1113, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), que estava no Sitio SÃO JOÃO; QUE nesta propriedade, conversaram com um funcionário o qual se identificou apenas como “XEREM” e sua esposa; QUE “XEREM”, não quis se identificar (passa seu nome) e informou que WALTER estaria viajando e se recusou em passar qualquer informação sobre o gado; QUE como no Sítio São João II, havia aproximadamente 150 cabeça de vaca, ficou acordado que no dia seguinte retornariam nesta propriedade para pegar os animais, conforme o valor da negociação; QUE iriam pegar o curral da propriedade vizinha, da pessoa da JURANDIR GOUVEIA, para realizar o manejo do gado, mas ele adiantou que tinha avistado movimentação de gado na propriedade de WALTER; QUE no dia seguinte, ao chegar nesta propriedade, verificaram que de fato o gado já tinha retirado e ainda havia sinais do caminhão que realizou o transporte; QUE também retornaram no Sitio São João I, que tinha aproximadamente vinte e três bezerras e vacas leiteiras, mas mesmas já não estavam na propriedade, restando apenas um cavalo, uma égua, três burros e quatro mulas, que deve equivaler em uma quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais foram para o arresto; QUE retornaram para a cidade e várias pessoas informaram que WALTER é costumeiro em dar calotes nas pessoas, vive aplicando golpes, é que é “cheio de rolos”; QUE até a pessoa de JURANDIR, vizinho da propriedade SÃO JOÃO II, relatou que emprestava o curral a WALTER e ele furtava o gado dele; QUE diante a todo o ocorrido o declarante tem certeza que ele estava envolvido no estelionato e que ele pode ter articulado todo esse golpe, ou que sem a pessoa dele para negociar (negociar a venda, confirmar a versão da suposta advogada, ter marcado o gado, ter retirado todos os gados de sua propriedade e ter dificultado todo o tipo de contato, tal ato não teria sido concretizado; QUE ainda tem como testemunha a pessoa de ANILDO, vizinho da propriedade ÁGUAS CLARAS, que avistou o caminhão do ZÉ BOANO no local, transportando os animais; (...)” (fls. 17/19 do ID no 72908731).

Quando ouvida em Juízo, a vítima informou que seu sócio
Diogo
lhe informou que havia aparecido um gado para comprarem, que ficou sabendo através de um corretor de gado. Como acharam o gado muito barato, resolveram ir até Juara/MT para ver pessoalmente o gado.

Que foram até a propriedade de
Valter
ver o gado, pois, “
Juliane
”,

a pessoa com quem
Diogo
falava no telefone, informou que era advogada de
Valter
e recebeu dele um gado como honorários, porém, ela não possuía terra e não tinha lugar para deixar o gado, por isso, precisava vender o gado depressa, por um preço mais barato.

Que subiram para Juara/MT para verificar a situação e encontraram com
Valter
, que confirmou que aquele gado estava à venda, instante em que marcaram o gado, separaram, tiraram nota e o GTA do gado e, na hora de embarcar o gado,
Valter
não permitiu que embarcassem, pois, informou que
Juliane
não autorizou mais a venda.

Aduziu que
Valter
confirmou às vítimas que o gado era pagamento de honorários devidos a
Juliane
, que só depois descobriram que se chama, na verdade,
Ellen
.

Informou que depois do golpe perceberam que tanto eles quanto
Valter
eram vítimas do mesmo golpe, que a pessoa de “
Juliane
” também estava aplicando o golpe em
Valter
.

Aduziu que entraram com processo contra
Valter
, porém, em determinado momento a advogada das vítimas fez com que desistissem do processo, pois, restou caracterizado pelas provas que
Valter
também era vítima.

Que a princípio, acreditaram que
Valter
tinha envolvimento com o golpe, mas, segundo a advogada das vítimas, restou comprovado que
Valter
também foi vítima da acusada
Ellen
.

Informou que transferiram a quantia de R$ 156.000,00(cento e cinquenta e seis mil reais, em duas contas bancárias, parte do valor em uma conta e parte em outra.

Alegou que o dinheiro que transferiram era fruto de economias de toda a vida das vítimas e, ainda, pegaram parte emprestada com a genitora da vítima
Ronaldo
.

Aduziu que, após as transferências, tentaram contato com a acusada para verificar o porquê de
Valter
se recusar a embarcar o gado, mas, neste instante a acusada já parou de lhes responder e, posteriormente, só mandou para as vítimas foto de uma cama cheia de dinheiro, debochando das vítimas.

Por fim, aduziu que ficaram no prejuízo e não conseguiram reaver nada do dinheiro que transferiram para a acusada.

Por sua vez, a vítima
Valter Aparecido
Govea
, relatou no Boletim de Ocorrência, os seguintes fatos:

“(...) Que diz ser pecuarista neste município e que cria gados para recria e corte. Que em data que não se recorda precisamente acreditando ter sido no dia, 02/02/2020, diz que uma pessoa que se identificou como sendo Juliane Mendes Rodrigues advogada da cidade de Rondonópolis/MT a qual se utilizava do número da telefonia celular (66) 99966-8503 lhe contatou através do aplicativo WhatsApp, dizendo que teria pegado seu contato com seu irmão, detalhando inclusive o local em que ele trabalha, perguntando se teria um lote de bezerros para vender; Que diz ter confirmado e enviado um vídeo com os bezerros que venderia a ela, e então Juliane lhe ligou e após acertarem que a venda de 130 bezerros ao preço de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) cada um, ela lhe disse que estaria vindo verifica-los, porem que devido ao trabalho dela ela não viria pessoalmente e que mandaria alguém. Que Juliane lhe mandou um contato telefônico (65) 99966-3279 de uma pessoa de prenome Diogo o qual ela lhe disse que seria a
pessoa que estaria vindo até este município vez os bezerros
pra
ela. Que no dia, 08/02/2020, diz que Diogo lhe contatou e após marcarem o levou até sua propriedade verificar os mencionados bezerros. Que inicialmente diz que Diogo não lhe informou que estava negociando e que o gado seria para ele e que até aquele momento acreditava que ele estaria naquela local a mando de Juliane. Que após ter acertado a venda e Juliane lhe confirmar que ficaria com os bezerros, diz que ela lhe disse que já os estaria vendendo a Diogo e lhe pediu para que não divulgasse os valores para ele. Que Juliane ainda lhe instruiu a fazer toda a documentação necessária GTA e Notas Fiscais em nome de Diego e então ficou combinado para que o transporte dos animais e o pagamento do valor que havia combinado seria no dia, 13/02/2022. Que Juliane lhe pediu para que embarcasse os bezerros, mas que só autorizasse a retirada deles quando lhe fizesse o pagamento dos animais. Que as 09h53min diz ter recebido um comprovante de transferência no valor de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais) em nome de Juliane Mendes Rodrigues da agência 0499 e conta 11052-8 e as 09h54min recebeu outro no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) com os mesmos dados, que totalizavam os R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais) que haviam negociado. Que com os comprovantes em mão diz ter contatado sua
agencia
para verificar se havia caído em sua conta o valor mencionado e pelo atendente foi-lhe dito que não é que tal transação poderia demorar até quarenta minutos. Que cerca de duas horas após tendo em vista que o mencionado valor não havia sido creditado em sua conta, diz ter questionado Juliane e ela então lhe mandou as seguintes mensagens pode descer o gado então, solta o gado no pasto, discuti com o Diogo, foi isso que aconteceu, valor alto, fui explicar
pro
Diogo, discutimos, ele não vai ficar com o gado, solte o gado, no pasto. Que após citadas orientações diz ter descarregado os caminhões e soltado o gado. Que esclarece que durante esse período Diogo lhe contatou perguntando se já havia embarcado os bezerros e se o caminhão já havia saído de sua fazenda. Que diz ter mantido nenhum contato com Juliane, além do aplicativo de conversas e as ligações mencionadas. Que depois de tais fatos tomou conhecimento que Juliane não havia pegado seu contato com seu irmão e ele sequer havia falar dela; (...)” (fls. 10/11 do ID No 72909311.

Quando ouvida em Juízo, a testemunha/vítima informou que as vítimas foram olhar o gado e lhe fizeram um pagamento falso e, como não tinha recebido o pagamento, não liberou o gado.

Afirmou que a acusada entrou em contato com ele, dizendo que possuía interesse em comprar um gado e que ia mandar uma pessoa olhar esse gado, sendo que depois do gado marcado e já com nota e GTA, ela iria fazer o pagamento.

Afirmou que a acusada pediu para ele falar para as vítimas que o gado era pagamento de honorários advocatícios que ele devia para ela, porém, não falou isso para as vítimas, tendo informado que a acusada estava comprando seu gado.

Afirmou que, em momento algum falou em valores com as vítimas, pois, a acusada havia lhe dito que o negócio estava sendo feito com ela, que não era para falar em valores com as pessoas que iriam ver o gado, não tendo falado, em momento algum, sobre os valores.

Que no dia que as vítimas foram carregar o gado, informou que recebeu dois comprovantes falsos da acusada e, por identificar que eram falsos, não deixou carregarem o gado.

Afirmou, por fim,
que teve muito prejuízo com o caso, pois, até provar que não era golpista, que também era vítima da acusada, foi muito tempo para esclarecer a situação, tendo que contratar advogado para se defender e comprovar que também foi enganado pela acusada
.

A testemunha
IPC Elisangela Ferreira,
quando ouvida em Juízo, informou que o Delegado de Polícia, através de ordem judicial, interceptou o telefone utilizado pela acusada
Ellen
, sendo o mesmo terminal que fazia contato com as vítimas se passando pela pessoa de
Juliane
.

Que a testemunha foi responsável pelo acompanhamento da interceptação telefônica da acusada após a ocorrência dos fatos, aduzindo que foi possível identificar que a pessoa de “
Dra. Juliane
”, na verdade, era a pessoa de
Ellen
.

Informou que a acusada entrava em contato com as casas agropecuárias para ver quem possuía gado para a venda, conseguindo o contato dos proprietários dos gados, instante em que ligava e falava que tinha um cliente dela interessado e que ela estava fazendo a intermediação da venda só, eis que possuía valores para receber a título de honorários.

Que, de acordo com as interceptações telefônicas, a acusada
Ellen
era casada com a pessoa de
Elton
, presidiário, que era quem lhe conduzia na prática dos golpes.

Que a acusada possuía vários números de telefones, os quais utilizava diretamente para aplicação dos golpes, até que um dia a acusada se utilizou do seu número pessoal para fazer contato com a sua genitora, instante em que chegaram até o nome verdadeiro da acusada.

Que após todo o ocorrido, realizaram a busca e apreensão na casa da acusada e na casa de sua genitora, tendo encontrado um caderno com várias anotações com telefones de casas agropecuárias, bem como, uma planta de uma construção da futura casa da acusada, tendo esta mencionado, em uma ligação com seu o marido, que caso tivesse investido todo o dinheiro que pegou nos golpes, já teria construído a casa.

Para a testemunha, foram verificados que a acusada aplicava golpes em Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará, tendo a
Polícia Civil conseguido, através das interceptações, fazer o contato com as vítimas/futuras vítimas da acusada, para não transferirem dinheiro, pois, era fraude.

Foram registrados outros boletins de ocorrência que, somado ao caso específico dos autos, os prejuízos somam mais de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

Que o modus operandi da acusada era sempre o mesmo, pois, ela se passava por advogada, entrava em contato com alguém que estava vendendo gado, aí entrava em contato com as vítimas e dizia que havia recebido gado como honorários e precisava vender o gado mais barato, porém, pedia que nem o comprador, nem o vendedor, conversassem sobre o assunto, pedindo sigilo.

Que no caso específico, a testemunha não sabe informar se a pessoa de
Valter
também foi vítima da acusada, ou não, pois, ficou claro que
Valter
mentiu a pedido da acusada, mas, o porquê de ele ter mentido, não foi possível esclarecer.

Informou, por fim, que o dinheiro das vítimas caiu em uma conta, a pedido da acusada e, em dez minutos, a quantia foi pulverizada em várias outras contas.

[...]
.

Como se vê, as vítimas
Heullon
Diogo de Oliveira Ramos
e
Ronaldo Coutinho Ribeiro,
que
foram ouvid
a
s tanto na Delegacia de Polícia quanto em
j
uízo
,
relataram a dinâmica dos fatos e descreveram em detalhes o
golpe perpetrado
contra
os dois
pela apelante, que havia se identificado como
“Juliane” e se passado por advogada
. Segundo
os ofendidos
,
a apelante ofereceu
aos dois
a compra de um gado que havia recebido
como forma de pagamento de honorários advocatícios
;
e,
como não possuía propriedade rural para deixar as rezes, precisava vendê-las com certa urgência.

Contudo, depois de realizarem
a transferência bancária

para as contas informadas por
“
Juliane
”,
se dirigi
ram
até a fazenda onde havia
m
visto e
“
marcado
”
o gado, entretanto, os animais
haviam
sumido.

Corroborando os relatos das vítimas, tem-se as declarações judiciais da investigadora de polícia
Elisangela Ferreira
,
que

informou que o
d
elegado de
p
olícia,
por
meio
de ordem judicial, interceptou o telefone utilizado pela
apelante
para
entrar em
contato com as vítimas
.
A
testemunha
relatou
, ademais, que foi possível identificar que a
“
Dra. Juliane
”
, na verdade,
se tratava de
Ellen
Cristina
da Silva
. Disse, por fim, que a
apelante
possuía vários números de telefones, os quais utilizava para aplicar golpes, porém, certo dia, a
apelante utilizou o seu número pessoal para falar com sua
mãe
, oportunidade em que identificaram o seu verdadeiro nome
.

Além disso,
foi cumprido mandado judicial de
busca e apreensão na residência da
apelante
,
por meio da qual
foi apreendido farto material que comprovou as informações colhidas nas interceptações telefônicas, como uma agenda com diversos números de agropecuárias de diversas cidades, que eram o ponto de partida para a coleta de informações por parte da suspeita para fazer novas vítimas, bem como uma carteira de identidade falsa, com a fotografia
de Ellen Cristina
e dados de outra pessoa,
bem como
um contrato de compra e venda de um lote na capital, possivelmente adquirido por valores provenientes dos golpes.

Se tudo isso
não bastasse,
a apelante
, quando
foi
interrogada em juízo
,
confessou o crime,
inform
ando
que são verdadeiras as acusações e que tudo ocorreu da forma como descrita na
denúncia
.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição quanto ao delito de
estelionato

por insuficiência probatória,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem n
a
apelante.

Noutra vertente, não procede o pedido de redução da indenização pelos danos causados pela infração,
t
endo em vista que os danos materiais efetivamente suportados pela
s
vítima
s foram devidamente comprovados
por meio de
recibos bancários juntados no inquérito policial.

Além do mais
, a reparação civil imposta na sentença não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que tal pedido constou expressamente da peça acusatória, tendo sido oportunizado
à apelante
manifestação a seu respeito. Sobre o valor fixado,
a
sentenciante considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto, bem como tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito
,
razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego
provimento
ao apelo
interposto por

Ellen Cristina da Silva
,

mantendo i
nalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023